Tribunal: TJSP
Processo: 1000730-18.2017.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA. Pretensão de cobrança pelos serviços prestados no estabelecimento gerenciado pela Ré. Emissão das notas de serviços em nome da Ré que não foram objeto de impugnação específica. Contrato de gestão celebrado entre a Ré e a Municipalidade que não tem o condão de afastar a responsabilidade pelo pagamento dos serviços contratados. Manutenção da r. sentença. RECURSO DA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA. Pretensão de cobrança pelos serviços prestados no estabelecimento gerenciado pela Ré. Emissão das notas de serviços em nome da Ré que não foram objeto de impugnação específica. Contrato de gestão celebrado entre a Ré e a Municipalidade que não tem o condão de afastar a responsabilidade pelo pagamento dos serviços contratados. Manutenção da r. sentença. RECURSO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.